Tribunal: TJES
Processo: 5016933-86.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016933-86.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO MIGUEL VERVLOET
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - ESPIRITO SANTO - ES - ESTADUAL e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAMPANHA ELEITORAL. DIVERGÊNCIA DE TÍTULO E CONTRADIÇÃO TEMPORAL DO DOCUMENTO APRESENTADO PELA AUTORA (CONTRATO DATADO DE AGOSTO DE 2022, COM PROVA DE
WHATSAPP
DA AUTORA SOLICITANDO ASSINATURA EM DEZEMBRO DE 2022). TÍTULO DO CONTRATO DA AUTORA APRESENTADO EM JUÍZO COM SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO “PAGAMENTO POR DIÁRIA”, PRESENTE NO DOCUMENTO ENVIADO VIA
WHATSAPP
E EM OUTROS CONTRATOS DA CAMPANHA. INCONSISTÊNCIA DO VALOR DE R$ 26.000,00 PLEITEADO EM FACE DE OUTROS CONTRATOS E RELATÓRIO DA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE R$ 9.000,00 COMPROVADO PELO RÉU. FRAGILIDADE DA PROVA DA AUTORA. INADIMPLEMENTO NÃO EVIDENCIADO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS AFASTADA ANTE A AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016933-86.2023.8.08.0024

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAMPANHA ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO VÁLIDO. CONTRADIÇÃO TEMPORAL INSANÁVEL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por RODRIGO MIGUEL VERVLOET contra sentença que o condenou solidariamente com UNIÃO BRASIL ESPÍRITO SANTO ao pagamento de R$ 17.000,00 à recorrida MARISTELA PIMENTEL COIMBRA, por suposta inadimplência contratual relativa a serviços prestados durante campanha eleitoral de 2022.

A recorrida alegou ter coordenado a campanha eleitoral do recorrente mediante contrato escrito de R$ 26.000,00, tendo recebido apenas R$ 5.000,00.

O recorrente sustenta inexistência de contrato escrito válido, afirmando que o ajuste foi verbal no valor de R$ 9.000,00, integralmente quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar: (i) se houve contrato escrito válido entre as partes; (ii) qual o valor efetivamente ajustado; (iii) se há saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

DA CONTRADIÇÃO TEMPORAL DETERMINANTE
: O documento ID 12045821 apresentado pela recorrida indica data de assinatura em 17/08/2022. Contudo, mensagem de WhatsApp enviada pela própria recorrida em 09/12/2022 (ID 12046394) afirma textualmente: "Segue meu contrato, falta vc assinar", demonstrando inexistência de contrato assinado naquela data.

DA DIVERGÊNCIA DOCUMENTAL
: O título do contrato apresentado em juízo suprimiu a expressão "PAGAMENTO POR DIÁRIA" presente no documento enviado via WhatsApp e em outros contratos da campanha, indicando possível alteração posterior.

DA PROVA TESTEMUNHAL
: Luis Gustavo Alves Tavares, coordenador geral da campanha por quem passaram todos os contratos, afirmou categoricamente que o contrato da recorrida não foi formalizado.

DA DESPROPORCIONALIDADE
: O valor de R$ 26.000,00 para 44 dias mostra-se incompatível com os R$ 7.500,00 pagos ao próprio coordenador geral e R$ 2.500,00 para outras lideranças de campanha.

DOS PAGAMENTOS COMPROVADOS
: Restou demonstrado o pagamento de R$ 9.000,00 (R$ 5.000,00 em 17/10/2022 e R$ 4.000,00 em 24/11/2022 - ID 12046390).

DA AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA
: A recorrida não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, CPC), pois o único documento apresentado como prova encontra-se irremediavelmente comprometido pela contradição temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
para julgar IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, reconhecendo-se a quitação integral do ajuste verbal de R$ 9.000,00.

Afastada a multa por embargos protelatórios, ausente intuito procrastinatório.

Tese de julgamento:
"A contradição temporal entre a data de suposta assinatura de contrato e posterior solicitação de assinatura pela própria parte compromete fatalmente a validade do documento como prova de obrigação contratual"
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 373, I, CPC; Art. 17, Lei 9.504/97

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)